Tribunal: TJSP
Processo: 0002618-32.2021.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Homologação de cálculos. Ministério Público pretende a modificação dos cálculos, para que incida o percentual de 60% para obtenção da progressão de regime. Sem razão. Agravante condenado pelo delito de tráfico de drogas privilegiado se viu condenado pela prática de novo crime. Privilégio que tem o condão de afastar a hediondez. Uniformização nos Tribunais Superiores. Recurso

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Homologação de cálculos. Ministério Público pretende a modificação dos cálculos, para que incida o percentual de 60% para obtenção da progressão de regime. Sem razão. Agravante condenado pelo delito de tráfico de drogas privilegiado se viu condenado pela prática de novo crime. Privilégio que tem o condão de afastar a hediondez. Uniformização nos Tribunais Superiores. Recurso Repetitivo do tema no 600 e cancelamento da súmula no 512 do STJ. Correta a aplicação do inciso V, do artigo 112, da Lei de Execução Penal, com redação da Lei no 13.964/19, uma vez que o sentenciado não é reincidente específico em crime hediondo. Omissão do artigo 112 que deve ser sanada levando-se em conta o que for mais benéfico ao reeducando. Princípio do favor rei. Precedentes desta E. Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Agravo improvido.